Tribunal: TJMT
Processo: 1037795-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037795-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA BASTOS - CPF: 787.220.711-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e o credor não comprova sua origem.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1037795-97.2024.8.11.0002

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Sidnei Ferreira Bastos

Agravado(s):

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Reconhecer como ilegítima a inscrição de R$44,51 (quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);

2) Determinar que o réu efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3) Condenar a reclamada ao pagamento, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Fixo correção monetária e juros, indexada pela SELIC, contabilizada a partir do evento danoso, qual seja a data da negativação: 08/11/2022.”.

O Agravante alega que a aplicação da Súmula 385, do STJ, foi equivocada, uma vez que na data da distribuição da Ação declaratória de inexistência de débito não possuir restrições anteriores e que o extrato juntado na inicial o debito discutido seria a preexistente, não podendo assim ser aplicado o entendimento de referida Súmula. Ao final requer seja dado provimento ao recurso em análise, para majorar o quantum da indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“2. A concessionária de energia elétrica que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta, no valor de R$ 44,51, vencida em 25/10/2022 e incluida em 08/11/2022, e não comprova a existência de relação jurídica entre as partes e nem a origem da obrigação, comete ato ilícito e tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

3. Entretanto, conforme extrato do SCPC juntado nos autos, verifico a existência de apontamento concomitante, não discutido judicialmente, comandado pela empresa ré, motivo pelo qual seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ, tendo em vista que a referida Súmula é igualmente aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data, conforme abaixo:

4. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).”.

Neste caso, a anotação preexistente e o debito discutido coexistiram e são concomitantes
.
Além disso, a anotação preexistente consta no extrato SCPC juntado pelo Agravado em contestação.

Deste modo, restando evidenciado que se tratava de legítima inscrição preexistente, que não foi excluída antes da inserção do apontamento objeto da presente lide, porquanto ocorreram, concomitantemente, durante longo lapso temporal, cabível é a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025